Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).

2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de levantamento de negativação e reparação por danos morais em que os pedidos foram julgados procedentes, declarando-se quitado o contrato de financiamento no 086258035 e, consequentemente, inexistentes quaisquer débitos da autora para com a parte requerida que sejam dele oriundos, além da retirada da restrição creditícia e ao pagamento de compensação imaterial de R$ 6.000,00.

3. De um lado, a autora demostrou os fatos constitutivos de seu direito e evidenciou a existência de relação jurídica com a ré, da qual decorreu dívida cujo pagamento foi realizado após a celebração de acordo para quitação do débito. É o que comprovam os documentos de IDs 57616353, 57616354, 57616355, 57616356 e 57616357.

4. Também demostrou a autora, a negativação de seu nome, a pedido da ré, consoante documento de ID 57616358, mesmo após a quitação da dívida.

5. Não procede a tese recursal no sentido de que não houve ato ilícito indenizável, posto que todos os seus requisitos foram exaustivamente demonstrados nos autos.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

7. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

8. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que se atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

9. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor arbitrado a título de reparação imaterial foge ligeiramente do entendimento deste Colegiado para os casos similares. Assim, sopesando os critérios para apuração do quantum tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que reduzo para o valor de R$4.000,00, corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$4.000,00, na forma do item anterior.

11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.